Tribunal: TJSP
Processo: 2201807-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido liminar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a remoção do conteúdo indicado na Exordial. Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo principal extinto sem resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.